Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO E CONSUMADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, na forma do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, estão provadas nos autos e confirmadas pela palavra das vítimas e pela confissão do réu, à ocasião do seu interrogatório extrajudicial. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual, devendo ser mantida a majorante pelo concurso de pessoas.